Tribunal: TJDFT
Processo: 0710129-64.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710129-64.2022.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: DIEGO ARMANDO AGUIAR TEIXEIRA GARCIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 1. É possível a revisão judicial de contratos findos, contendo cláusulas que porventura rendam ensejo ao locupletamento ilícito, sem que tal revisão implique ofensa ao ato jurídico perfeito. Entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). 4. No caso concreto, em que é aplicada quase o quádruplo da taxa de juros de mercado apurada pelo BACEN, resta configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. Precedentes TJDFT. 5. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a legalidade dos juros remuneratórios cobrados. Afirma que não se podem presumir possíveis prejuízos nos contratos livremente pactuados, tão somente por apontarem valores que ultrapassam as taxas indicadas pelo BACEN para a época da contratação, devendo ser cabalmente demonstrada a desvantagem exacerbada à parte, o que não teria ocorrido no caso dos autos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: [...] inconcebível segundo os parâmetros do contrato que não se conceba como abusiva a taxa aplicada ao contrato em discussão, uma vez que praticamente o quádruplo da taxa média de mercado [...] em relação à demonstração dos demais fatores de configuração de abusividade do contrato [...] não pode ser atribuída ao consumidor, hipossuficiente em tais casos, tendo em vista a excessiva dificuldade de cumprimento de tal encargo [...] o Banco recorrido não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor (ID 64077490). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos das Súmulas do STJ, que também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016